Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-09.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013078-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CELESTINA DA SILVA - CPF: 012.446.081-06 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO MEDIANTE USO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora idosa, analfabeta e com deficiência visual contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário, devolução dos valores pagos, indenização por dano moral e, alternativamente, revisão das cláusulas contratuais. Alega-se que o contrato foi firmado por terceiro (sobrinho da autora), que detinha seus documentos e cartão bancário. A instituição financeira sustenta a inexistência de irregularidade, atribuindo à consumidora a responsabilidade pela guarda de seus dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por empréstimo realizado por terceiro mediante uso de dados e cartão da consumidora; (ii) estabelecer se é possível revisar o contrato bancário em razão de alegação genérica de abusividade de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício na prestação de serviços é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4.

Quando o consumidor, ainda que por confiança em terceiro, permite o uso de seus dados pessoais e cartão bancário, afasta-se o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

5.

O pedido de revisão contratual com base em suposta abusividade de juros exige fundamentação mínima e demonstração da taxa entendida como abusiva, além de prova técnica, não sendo possível acolher pleito genérico sem subsídio probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por empréstimo contratado mediante uso de dados fornecidos voluntariamente pela consumidora a terceiro.

2.

A ausência de demonstração concreta de abusividade contratual inviabiliza a revisão judicial do contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013078-09.2024.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(S):

Maria Celestina da Silva

Recorrido(S):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial, a Reclamante alega que é pessoa idosa, analfabeta e com deficiência visual, e que nos últimos anos esteve sob os cuidados do seu sobrinho, Elizio Jorge da Silva, que detinha seus documentos pessoais e cartão bancário. Informa que, nesse período, o rapaz contratou um empréstimo pessoal no valor de R$5.000,00 em seu nome. Sustenta, ainda, que o empréstimo gerou um saldo devedor de R$11.712,48, em razão das taxas elevadas de juros.

Nas razões recursais, insurge-se contra a fundamentação na sentença de que a responsabilidade seria do seu sobrinho, uma vez que usou dos seus dados para realizar a contratação BDN, por meio de cartão eletrônico e senha pessoal, alegando que cabia ao banco a responsabilização pela contratação realizada em seu nome. Reitera os pedidos iniciais de declaração de nulidade do negócio jurídico, devolução dos valores pagos, indenização por dano moral e, alternativamente, revisão das taxas de juros aplicadas ao contrato.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que não possui responsabilidade quanto ao empréstimo realizado com o fornecimento de dados pela própria parte e que os descontos são devidos, não havendo o que se falar em ilícito contratual, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

Pois bem. Analisando os autos, constato que restou admitido pela própria autora que o seu sobrinho, de posse de seu cartão e dados pessoais, contratou empréstimo em seu nome. Dessa forma, entendo que não há como imputar ao banco a responsabilidade pela realização do empréstimo, uma vez que os dados e meios que viabilizaram a contratação foram fornecidos por ela.

Isto porque, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição bancária por fraudes é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista. Dessa forma, não há nexo causal entre a conduta do banco e o dano causado ao consumidor que, por iniciativa própria, fornece dados pessoais a terceiro.

Assim, entendo que não merece prosperar o pedido de nulidade da contratação e que a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida.

Ademais, no tocante ao pedido alternativo de revisão contratual das cláusulas com abusividade de juros, verifico tratar-se de pedido genérico, uma vez que não resta demonstrada a taxa que entende ser devida, tampouco há juntada de demonstrativo de cálculo com o valor a ser cobrado, de modo que não há como acolher o pedido autoral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025